Tribunal: TJES
Processo: 0000304-57.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-57.2022.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE FARIA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000304-57.2022.8.08.0057 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE FARIA DA SILVA, MARCELO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe Faria da Silva contra sentença proferida por Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que o condenou às penas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela subtração de bens (uma roçadeira, uma esmerilhadeira e quatro sacas de café) mediante rompimento de obstáculo, no período noturno. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do furto privilegiado e o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação imposta ao recorrente;
(ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal;
(iii) decidir sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos probatórios sustentam a condenação, incluindo boletins de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais.

A figura do furto privilegiado é afastada diante do valor atribuído a
res furtiva
.

Os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

O furto privilegiado não se aplica quando o valor dos bens subtraídos é superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito.

O Juízo da execução é competente para decidir questões afetas à gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 2º, e § 4º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.272/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024 e DJe de 2/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000304-57.2022.8.08.0057 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE FARIA DA SILVA, MARCELO DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE FARIA DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que entre os dias 14 e 15 de março de 2022, durante o período noturno e mediante rompimento de obstáculo, o denunciado, em comunhão de esforços com Marcelo de Souza Santos, subtraiu da propriedade de Fabíola Colombi, 01 roçadeira, 01 esmerilhadeira e 04 sacas de café.

Em suas razões de recurso, a defesa requer absolvição por insuficiência probatória. Pugna ainda pelo deferimento da justiça gratuita, bem como pela fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos boletins unificados nº 47265690, 47267563 e 47388101, auto de apreensão, relatório final de inquérito policial, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

O recorrente não foi localizado para sua oitiva em juízo e negou os fatos que lhe foram atribuídos quando interrogado na esfera policial.

No entanto, sua versão se encontra isolada nos autos, mostrando-se frágil, diante do fato de que o apelante foi preso tentando comercializar as sacas de café provenientes do furto.

Ademais, os depoimentos testemunhais da vítima e do Sr. Weljon, meeiro da propriedade onde se deram os fatos, dão conta de que Felipe trabalhou como meeiro com Fabíola, enquanto as declarações de funcionários de armazéns da região onde as sacas de café são negociadas, relatam que o apelante tentou vender quatro sacas e meia de café, bem como perguntou se havia dinheiro em caixa para pagamento à vista.

Por fim, deve-se considerar ainda que, logo após comparecer no Armazém Kubit, o réu foi abordado por policiais e preso em flagrante, de posse das sacas de café furtadas.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em análise os bens subtraídos possuem valor elevado, extrai-se dos autos que cada saca de café custava, à época dos fatos R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), o que totalizaria o valor de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sem contar os demais bens subtraídos. Tal circunstância, por si só afastaria a benesse, uma vez que ultrapassa o valor de um salário-mínimo, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRESENÇA DE QUALIFICADORA. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal - STF e adotado por esta Corte Superior, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Tribunal de Justiça - TJ manteve o afastamento do princípio da insignificância, em consideração ao valor do bem furtado - avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do delito, bem como em razão do fato de o recorrente responder a outras ações penais por delitos patrimoniais, estando, inclusive, cumprindo medida cautelar alternativa aplicada em processo diverso, destacando, ainda tratar-se de furto qualificado. Valor do bem furtado que não pode ser considerado ínfimo e maior reprovabilidade da conduta. 3. Diante do silêncio do legislador quanto à escolha das soluções legais cabíveis no reconhecimento do furto privilegiado, a Jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, "reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e p articularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022, grifei). 4. Assim, "a existência de ações penais em curso não pode ser empecilho à concessão do privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP. Todavia, pode servir como fundamento para a adoção de fração de redução inferior à máxima de 2/3 ou de não aplicação apenas da pena de multa" (AgRg no HC n. 859.351/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.411.272/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.).

Por fim, os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Bruna Ramos Caprini – OAB/ES nº 31.421, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).